Tribunal: TJDFT
Processo: 0719053-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – violação de domicílio, em contexto de violência doméstica –, a configurar o periculum libertatis.
2. A discussão acerca de eventual desproporcionalidade da medida extrema em relação à pena abstratamente cominada somente será aferida no curso da ação penal, cabendo, em sede de habeas corpus, apenas a análise da legalidade da prisão decretada
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.